Tribunal: STF
Processo: HC 88381
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-04-14
Data de publicação: 2009-04-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Prejuízo reconhecido. Feito dependente
   de questão prejudicial objeto doutro HC no STJ. Alegação não
   conhecida. Concessão de ordem de ofício para que o seja.
   Concede-se ordem de ofício para anular acórdão que não conheceu
   de questão prejudicial de causa posta perante o Supremo.